Tribunal: STF
Processo: ARE 1357449
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “aGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão a quo que determinou que a parte exequente providencie a instauração de incidente digital com vistas à expedição de precatório requisitando a insuficiência (R$7.680,25), consignando que ‘a data de apresentação do ofício complementar à entidade devedora servirá como parâmetro para fins de aferição da ordem cronológica do precatório a ser expedido no incidente digital’. Pretensão da executada à reforma. Descabimento. Não comprovação de pagamento do ofício requisitório complementar expedido em 1997. Determinação de expedição de novo precatório, observada a data da requisição complementar para a aferição da ordem cronológica. Possibilidade. Decisão que não afronta o decidido nas ADIs n. 1.098/SP e n. 2.924/SP nem o decidido pelo CNJ no pedido de providências 0003340-15.2019.2.00.0000. Precedente. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (edoc 6, P. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente esclarece que é ré em processo de execução, que tramita em primeiro grau, tendo sido requerida pelos exequentes a expedição de ofício complementar, o que foi deferido, constando nos autos a expedição de ofício de requisição complementar em 11.12.1997, para observar a mesma ordem cronológica do Precatório Originário (EP 4042/87).



     Afirma que a decisão recorrida violou a ordem cronológica de pagamento dos precatórios e ofende a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o contexto fático-normativo aplicável à espécie consignou que a recorrente procedeu depósito insuficiente para satisfazer a execução. Assim, não se cuida na hipótese de precatório complementar, mas de integral satisfação do precatório originário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No presente caso, embora a expedição do ofício de requisição complementar tenha ocorrido em 11/12/1997 (fls. 436), até o momento não há qualquer notícia de pagamento pela executada.



    Pelo que se extrai dos autos, o ofício complementar EP 4042/87 já se encontra desvinculado dos precatórios “primitivos”, e a situação em comento, na realidade, trata de mera inadimplência do devedor, não podendo se cogitar de alteração do parâmetro para fins de aferição da ordem cronológica, sob pena de premiar a mora do agravante.



    Tal entendimento não contraria o decidido pelo CNJ nos autos do Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, visto que não vinculou a ordem cronológica do novo precatório à data de apresentação do precatório original, mas sim à do ofício complementar.



    Diante da excepcionalidade da situação que se criou nos autos, não há como negar a razoabilidade de tal determinação, eis que promove a desvinculação do ofício complementar da data de apresentação dos precatórios “primitivos”, em estrita observância à determinação do CNJ, ao mesmo tempo em que impede a concretização de manifesta injustiça caso se considerasse puramente a data de apresentação do novo precatório autônomo, tendo em vista que a situação em cotejo compreende verdadeira inadimplência de verba regularmente requisitada”. (eDOC 6, p. 4) 



    Divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem, segundo o qual o crédito pleiteado pelo recorrente seria embasado no mesmo título judicial, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF



    Verifica-se, ainda, que a compreensão do Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do STF, segundo a qual não afronta o regime constitucional dos precatórios a expedição de comunicação por parte do órgão competente para que a Fazenda Pública complemente depósito insuficiente, gerando saldo em aberto. Transcrevo, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1275454 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios. 2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: REAgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1033023 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2017) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente